Tribunal: CARF
Processo: 10980.720710/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.720710/2017-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.769 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em face da concomitância (Súmula Carf no 1).

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 233/241), o qual transcrevo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720710/2017-73
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720710/2017-73

1. O presente processo tem por objeto impugnação ao Auto de Infração de Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, no valor total de R$ 2.999.493,49 e
competências 01/2013 a 13/2015 (fls. 02/11).
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal (fls. 22/37), e demais documentos carreados aos autos pela fiscalização
(fls. 12/21 e 38/100). Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a) Da análise do contrato social e alterações, apresentado pela empresa em atendimento
ao Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, extrai-se, conforme previsto na
cláusula 2a, que a empresa tem por objeto social, entre outros, “o agenciamento de
trabalhadores temporários nos termos do artigo 4° da Lei 6.019/1974”, sendo esta a
descrição da atividade econômica principal da empresa que consta na sua inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Nesta condição, a empresa se enquadra nos
seguintes parâmetros legais: CNAE: 7820500 – locação de mão de obra temporária;
FPAS: 655 (empresa de trabalho temporário); RAT: 3% (conforme anexo V do Decreto
3.048/99).
Da análise destas GFIPs válidas constata-se que a empresa informou alíquotas
incorretas de RAT no período de janeiro de 2013 a março de 2015 (declarou 1% ou 2%
quando deveria declarar 3%) e de FAP no período de janeiro de 2013 a dezembro de
2015 (declarou 1,00 quando deveria declarar no ano de 2013 – 1,5421; no ano de 2014 –
1,5706 e no ano de 2015 – 1,5941).
A empresa justifica-se pela aplicação da alíquota do RAT determinada pelo CNAE
preponderante da atividade econômica dos tomadores dos serviços, no qual os
trabalhadores temporários são alocados. Contudo, em relação às empresas de trabalho
temporário, a alíquota de RAT igual a 3% definida na legislação de regência (Lei n°
8.212, d4e 1991, art. 22, II; Decreto n° 30.048, de 1999, art. 202, § 4°, e Anexo V; e IN
RFB n° 971, de 2009, art. 72, § 1°, I, e).
Diante da constatação das diferenças de contribuição não declarada nas GFIPs da
empresa, através do Auto de Infração Cadastro Geral no 10980.720688/2017-61
(diferenças de RAT) foi constituído o crédito tributário, via lançamento do
correspondente valor não declarado/recolhido nas respectivas competências, relativo à
contribuição previdenciária patronal (RAT), com multa de ofício de 75%.
b) Para a empresa, os índices de FAP divulgados são os seguintes: no ano de 2013 –
1,5421; no ano de 2014 – 1,5706 e no ano de 2015 – 1,5941. Na decisão proferida nos
autos de Mandado de Segurança (ver anexo III), impetrado pela Associação Brasileira
do Trabalho Temporário - ASSERTTEM (n° 0010514-80.2010. 4.01.3400 – Seção
Judiciária do DF) o juiz federal Bruno Cesar Bandeira Apolinário concedeu a segurança
pleiteada, declarado o direito das substitutas da impetrante de não serem compelidas ao
recolhimento do RAT com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP e,
também, determinou à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento
da exação com a aplicação do FAP, sob pena de multa. Tais efeitos da citada sentença
continuam válidos até o presente momento, haja vista que não foram modificados,
estando os autos do processo conclusos para relatório e voto do desembargador federal
Marcos Augusto de Souza, desde o dia 23/09/2015, conforme consta na movimentação
demonstrada no anexo IV deste Relatório.
A decisão judicial em questão suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não
interrompe e nem suspende a fluência do prazo decadencial, sendo cabível lançamento
para prevenir decadência, sem a aplicação da multa de ofício.
Apurou-se a alíquota correta do “RAT ajustado pelo FAP”, aplicável à empresa,
multiplicando-se a alíquota do RAT (3%) pelo índice anual do FAP (2013 – 1,5421;
2014 – 1,5706 e 2015 – 1,5941), resultando para o ano de 2013 igual a 4,6263%, para o
ano de 2014 igual a 4,7118% e para o ano de 2015 igual a 4,7823%. Apurou-se a
diferença de alíquota de “RAT ajustado pelo FAP” (não declarada nas GFIPs),
competência a competência, considerando a alíquota correta, acima demonstrada,
deduzida das alíquotas de “RAT ajustado pelo FAP”, declaradas pela empresa nas
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720710/2017-73

GFIPs que encaminhou à RFB. Apurou-se o total da contribuição devida pela empresa
(patronal: “RAT ajustado pelo FAP”), não declarada em GFIP, multiplicando-se a
diferença de alíquota não declarada de “RAT ajustado pelo FAP”, pelo total da
remuneração dos segurados empregados, nas respectivas competências. Considerando
que o valor obtido conforme item anterior, refere-se ao total da diferença da
contribuição não declarada em GFIP pela empresa, nas respectivas competências,
relativo ao “RAT ajustado pelo FAP”, para se obter apenas o saldo da contribuição não
declarada em GFIP, relativa ao FAP, deduziu-se, do total da diferença apurada, o valor
da contribuição devida, considerando apenas as diferenças de RAT, sem ajustes pelo
FAP, cujo crédito foi lançado através do Auto de Infração Cadastro Geral no
10980.720713/2017-15 (diferenças de RAT).
c) Se a ação judicial vinculada ao presente crédito tributário, ora lançado, for favorável
à Fazenda Nacional, pelo trânsito em julgado, ou pela desistência da parte de prosseguir
no feito, poderá a autoridade administrativa promover a cobrança do crédito ora
lançado, ficando esta sobrestada, desde já, até o julgamento final da lide.
3. Cientificada em 28/03/2017 (fls. 100), a autuada protocolou em 26/04/2017 (fls. 102
e 205) a impugnação de fls. 104/127, considerada tempestiva pelo órgão preparador (fls.
205), instruída com os documentos de fls. 128/201, alegando, em síntese, que:
a) Cabimento e tempestividade. No presente caso é perfeitamente cabível a presente
Impugnação, nos termos do artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972. A Impugnação é
tempestiva, sendo que o Auto de Infração foi recebido pelo contribuinte, via correio, em
28/03/2017 (terça-feira), contabilizando o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do primeiro
dia útil subsequente, qual seja, dia 29/03/2017 (quarta-feira), findando-se em
27/04/2017 (quinta-feira).
b) A empresa contribuinte é associada à Associação Brasileira do Trabalho Temporário
- ASSERTTEM, a qual possui decisão favorável em caráter nacional, para que suas
substitutas na condição de associadas não sejam compelidas ao recolhimento do RAT
com aplicação do FAP, determinando que esta respeitável Autarquia se abstenha de
exigir o recolhimento do RAT com o multiplicador do FAP, sob pena de multa.
A citada decisão foi proferida nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela
Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho
Temporário - ASSERTTEM contra o Secretário da Receita Federal do Brasil, sob n°
0010514-80.2010.4.01.3400, da Seção Judiciária do Distrito Federal. Vejamos:
“Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS E DE TRABALHO TEMPORÁRIO -
ASSERTTEM contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, objetivando a concessão da segurança no sentido de ser garantido o direito
líquido e certo das empresas associadas à impetrante de não serem compelidas ao
recolhimento do RAT com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, ou,
subsidiariamente, que seja determinada a suspensão da aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção - FAP às alíquotas do RAT até que sejam divulgados todos os dados que
compuseram o cálculo do índice divulgado pelo Ministério da Previdência Social, bem
como excluídos os eventos que não guardam qualquer relação com as condições de
segurança do trabalho, e que a autoridade considerada coatora seja compelida a se
abster, por si ou por seus agentes, de lavrar auto de infração, penalidades ou qualquer
ato tendente a punir as empresas associadas à impetrante com fundamento na exação
que ora se discute, com pedido de liminar.
(...)
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Secretário da Receita Federal do
Brasil, porquanto presentes os requisitos autorizativos à aplicação da teoria da
encampação à espécie, quais sejam: o vínculo hierárquico entre o Sr. Secretário da
Receita Federal do Brasil, ora apontado como autoridade coatora, e os Srs. Delegados
da Receita Federal do Brasil nos estados membros, a ausência de modificação da
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720710/2017-73

competência para apreciação do ato impugnado e a manifestação do Sr. Secretário da
Receita Federal acerca do mérito da controvérsia.
Ademais, a associação autora possui caráter nacional conforme se depreende do art. 1°
do seu estatuto social, não se revelando razoável, nem muito menos consentâneo com o
que dispõe o inciso LV do art. 5° da Constituição Federal de 1998, que tenha que
impetrar um mandado de segurança contra cada um dos Delegados da Receita Federal
de cada estado membro para vir a defender o direito de toda a categoria, de onde se
extrai a legitimação passiva extraordinária do Sr. Secretário da Receita Federal do
Brasil para o presente writ. Neste sentido, veja-se:(...)
Na esteira desse posicionamento, a norma do artigo 10 da Lei n. 10.666/2009 padece
de inconstitucionalidade, por violar a norma do artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal de 1988, ao delegar à Administração a fixação da metodologia de apuração do
FAP, imprescindível ao estabelecimento da alíquota da contribuição para o SAT,
quando, a teor dos princípios da legalidade e da tipicidade tributárias, tal parâmetro,
necessariamente, deveria vir estabelecido em lei formal e material.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos do artigo 269, inciso I, do
CPC, para DECLARAR o direito das substituídas da impetrante de não serem
compelidas ao recolhimento do RAT, com a aplicação do Fator Acidentário
Previdenciário (FAP), e DETERMINAR à autoridade impetrada que se abstenha de
exigir o recolhimento da exação com a aplicação do aludido fator acidentário de
prevenção, sob pena de multa. (...)”
Assim, tendo em vista que a referida decisão, de forma acertada reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003, ao delegar à Administração Pública
a possibilidade de majoração ou redução da alíquota do FAP, multiplicador do RAT, em
nítida violação ao art. 150, inciso I da Constituição Federal, determinando a não
exigência do recolhimento com a aplicação do fator acidentário de prevenção, esta
Autoridade Pública não poderá cobrar o suposto débito em razão da suspensão da
exigibilidade, e também, em razão da inconstitucionalidade da majoração do tributo que
será demonstrada a seguir, devendo assim, o presente Auto de Infração ser reformado e
anulado.
c) A tese da autuada versa exclusivamente sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da
majoração da alíquota RAT sobre o multiplicador FAP (art. 10 da Lei 10.666/2003) por
ato administrativo, e não sobre a constitucionalidade da instituição e criação da
Contribuição do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), já prevista no art. 7°, inciso
XXVIII da Constituição Federal e art. 22, inciso II, alínea 'a' a 'c', da Lei n° 8.212/1991.
c1) Da majoração da alíquota. A determinação da alíquota da contribuição em comento
encontra-se regulada somente pelo artigo 202-A do Decreto n° 3.048/99 (redação dada
pelo Decreto n° 6.957/09) e pelas Resoluções n° 1.308/09 e 1.309/09 do Conselho
Nacional da Previdência Social (CNPS), não sendo mais aplicada as alíquotas fixas, e
pré-estabelecidas por lei formal, de 1%, 2% ou 3%, mas sim se tornou aplicável uma
amplitude de alíquotas entre 0,5% e 6% a ser determinada pelo Poder Executivo, o que
resulta em uma verdadeira instituição de tributação progressiva não autorizada pela
Constituição Federal de 1988. Desta feira, o art. 10 da Lei n° 10.666/2003 deixou claro
que não é mais o grau de risco que depende de regulamentação do Poder Executivo, mas
sim o próprio critério de cálculo da alíquota é que passou a pertencer ao Executivo, ou
seja, o fator multiplicador do FAP é que determina a MAJORAÇÃO e identificação da
alíquota da contribuição em comento, que se encontra regulada pelo artigo 202-A do
Decreto n° 3.048/99 (redação dada pelo Decreto n° 6.957/09) e pelas Resoluções n°
1.308/09 e 1.309/09 do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), o que
caracteriza expressa ofensa ao princípio da legalidade.
c2) Violação arts. 5°, II, e 150, I, da Constituição e ao art. 97, II do CTN. A
Administração Pública Fazendária ao exigir tributo de forma majorada sem prévia
constituição legal, está negando vigência ao direito fundamental previsto no art. 5°,
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720710/2017-73

inciso II da Carta Magna, o qual assegura que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", que combinado com o art. 150, inciso I
da mesma Carta, desobriga o contribuinte a recolher tributo por alíquota que não esteja
legalmente prevista. A majoração da alíquota do tributo através de metodologia adotada
pelo Poder Executivo, na pessoa de direito público do Conselho Nacional da
Previdência Social, fere diretamente o art. 97, II, do CTN. Logo, deve ser reconhecida a
inconstitucionalidade dos atos Normativos expedidos pela Administração Pública, que
resultem em majoração da alíquota, com a consequente anulação do presente Auto de
Infração ora impugnado, visto que não há previsão legal para que a empresa autuada
recolha a alíquota do RAT majorada pela metodologia do FAP.
c3) Diferença da tese que declarou constitucional o regime da contribuição. A tese aqui
abordada ainda não foi decidida pela Suprema Corte, a empresa autuada requer que seja
afastada qualquer tipo de aplicação do precedente RE 343.446/SC, por não tratar da
matéria ora arguida nesta Impugnação, e sim a aplicação do precedente RE 684.261/PR
(repercussão geral), o qual ainda não teve seu julgamento definitivo pela Suprema
Corte, cujo objeto é discussão da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do
RAT com o multiplicador FAT por ato do Poder Executivo, em direta violação ao
princípio da legalidade tributária, com base no pronunciamento da Ilustríssima Ministra
Rosa Weber e no princípio da segurança jurídica.
d) A tese da contribuinte ora autuada, de que a cobrança do RAT multiplicado pelo FAP
acarreta na majoração da alíquota através da metodologia estabelecida por ato
administrativo (Regulamento instituído pelo Decreto 3.048/1999) é inconstitucional,
está sendo discutida nos Tribunais Regionais Federais de todo território Nacional.
E como se não bastassem os argumentos já despendidos, cumpre-se ressaltar a esta
Autoridade Fazendária, que a empresa contribuinte, na condição de substituta da
Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho
Temporário - ASSERTTEM, obteve decisão favorável nos autos de Mandado de
Segurança n° 10514-80.2010.4.01.3400, mantida em sede de Reexame Necessário no
TRF1, para que a autuada não seja compelida ao recolhimento do RAT, com a aplicação
do Fator Acidentário Previdenciário (FAP), determinando ainda ao Fisco Federal que se
abstenha de exigir o recolhimento da contribuição do RAT com a aplicação do aludido
FAP, sob pena de multa.
Desta feita, requer que seja aplicado o Entendimento Jurisprudencial exposto, a fim de
declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei 10.666/2003, no que tange a
delegação de competência ao Poder Executivo a reduzir ou majorar alíquota da
contribuição prevista no art. 22, inciso II da Lei 8.212/1991, assim como toda a sua
regulamentação (art. 202-A do Decreto 3.048/1999, com a redação dada pelos Decretos
6.042/2007 e 6.957/2009, e, ainda, das Resoluções 1.308/2009 e 1.309/2009 do CNPS),
em nítida violação ao princípio constitucional da legalidade tributária (art. 150, I, c/c
art. 5°, inciso da Constituição Federal e art. 97, inciso II do Código Tributário Nacional,
considerando a limitação dos atos da Administração Pública definidos no art. 37 da
Carta Magna. E que por consequência, que seja julgada procedente a presente
Impugnação, anulando o presente Auto de Infração.
Caso não seja este o entendimento desta Autoridade Fazendária, requer a suspensão do
julgamento da presente Impugnação até o julgamento definitivo do RE 684.261/PR
(leading case) pelo Supremo Tribunal Federal.
e) Diante de todo o exposto requer: (1) seja recebida e conhecida a presente
impugnação, eis que tempestiva, e intimada a parte contrária para que, apresente suas
razões, se entender necessário; (2) seja dado provimento a presente Impugnação para
fins de declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei 10.666/2003, no que tange a
delegação de competência ao Poder Executivo para reduzir ou majorar alíquota do RAT
prevista no art. 22, inciso II da Lei 8.212/1991, em decorrência do multiplicador FAP,
assim como de toda a sua regulamentação (art. 202-A do Decreto 3.048/1999 - redação
dada pelo Decreto 6.957/2009, Resoluções 1.308/2009 e 1.309/2009 do CNPS), em
nítida violação ao princípio constitucional da legalidade tributária (art. 150, I, c/c art. 5°,
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720710/2017-73

inciso da Constituição Federal e art. 97, inciso II do Código Tributário Nacional,
considerando a limitação dos atos da Administração Pública definidos no art. 37 da
Carta Magna. E que por consequência, que seja anulando o presente Auto de Infração; e
(3) requer a produção de todos os meios de provas admitidos em direito.
3.1. Em 26/06/2017 (fls. 206), a autuada protocolou a petição de fls. 209/212,
acompanhada dos documentos de fls. 213/231, veiculando requerimento de suspensão
da exigibilidade do Processo em razão de a empresa ao consultar a sua situação fiscal
junto ao sistema e-CAC, ter identificado que o presente Processo Fiscal se encontra no
campo de “Débitos/Pendências da Receita Federal” e com a situação: “medida Judicial
pendente de comprovação”, mesmo estando com a sua exigibilidade suspensa em razão
de decisão judicial. Requer ainda, que não seja ajuizado executivo fiscal objetivando a
cobrança do Processo Fiscal em tela, tendo em vista a ocorrência da suspensão da
exigibilidade do suposto débito. Por derradeiro, requer seja enviada resposta para o ora
procuradora da empresa.
4. É o relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Turmas de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento são incompetentes
para, sponte propria, declarar a inconstitucionalidade de lei (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/09/2017 (e-fls. 243), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 18/10/2017 (e-fls. 245/271) essencialmente
reiterando as razões de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 22/32), o presente processo trata de
diferenças de RAT ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP. Relevante destacar as
seguintes considerações da autoridade lançadora:
2.1) Este relatório é integrante do Auto de Infração acima identificado, cuja finalidade é
apurar e constituir o crédito relativo às contribuições arrecadadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e destinadas à Seguridade Social, correspondentes às
diferenças apuradas decorrentes de declaração incorreta, em GFIP ́S, de alíquotas de
RAT ajustado pelo FAP (Fator Acidentário de Proteção), relativas à contribuição da
empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho;
[...]
3.5.2) Para a empresa sob ação fiscal os índices divulgados são os seguintes: no ano de
2013 – 1,5421; no ano de 2014 – 1,5706 e no ano de 2015 – 1,5941;
3.5.3) Constatado que a empresa informou, em todas as competências das GFIP ́S que
enviou à RFB, índices de FAP igual a 1,00, portanto diferentes dos acima citados,
intimou-se a mesma a justificar tal divergência. Em resposta a esse questionamento,
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720710/2017-73

conforme já constou no subitem 3.3.3.2, a empresa informou que a ASSERTTEM
possui decisão judicial favorável para que as suas substitutas na condição de associadas
não sejam compelidas ao recolhimento do RAT com a aplicação do FAP. Informou,
também, que na condição de associada está amparada pela mesma decisão e, ainda,
comprovou esta condição com a apresentação de declaração firmada pela referida
Associação;
3.5.4) Na decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança (ver anexo III),
impetrado pela ASSERTTEM (n° 0010514-80.2010. 4.01.3400 – Seção Judiciária do
DF) o juiz federal Bruno Cesar Bandeira Apolinário concedeu a segurança pleiteada,
declarado o direito das substitutas da impetrante de não serem compelidas ao
recolhimento do RAT com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP e,
também, determinou à autoridade impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento
da exação com a aplicação do FAP, sob pena de multa. Tais efeitos da citada sentença
continuam válidos até o presente momento, haja vista que não foram modificados,
estando os autos do processo conclusos para relatório e voto do desembargador federal
Marcos Augusto de Souza, desde o dia 23/09/2015, conforme consta na movimentação
demonstrada no anexo IV deste Relatório;
[...]
3.5.6) Considerando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão
judicial não interrompe e nem suspende a fluência do prazo decadencial; considerando,
também, que findo este prazo, sem que o crédito esteja constituído, a autoridade
administrativa não poderá mais lançá-lo de ofício, mesmo que a decisão judicial final
seja favorável a União e, ainda, considerando que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário não impede o seu lançamento, sendo esta atividade para o Auditor
Fiscal, nos termos do artigo 142 do mesmo Código, vinculada e obrigatória, constitui-
se, através deste Auto de Infração, o crédito tributário relativo às diferenças apuradas da
contribuição patronal do “RAT ajustado pelo FAP” (prevenção da decadência),
conforme demonstrativo contido no Anexo II deste Relatório Fiscal;
[...]
3.5.10) Conforme previsão do artigo 63 da Lei 9.430/1996, abaixo transcrito, na
constituição do crédito tributário não houve o lançamento da multa de ofício;
Verifica-se que, em razão do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela
Associação Brasileira do Trabalho Temporário – ASSERTTEM, a autoridade fiscal reconheceu a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial e efetuou o lançamento para
prevenir a decadência sem a aplicação de multa de ofício. Relevante mencionar que o auditor
acatou a comprovação da condição de associada à ASSERTTEM da contribuinte, conforme item
3.5.3 acima transcrito.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada reitera a alegação de que a
ASSERTTEM possui decisão favorável, proferida no Mandado de Segurança n° 0010514-
80.2010.4.01.3400, em caráter nacional, para que suas substitutas na condição de associadas não
sejam compelidas ao recolhimento do RAT com aplicação do FAP.
Considerando o acima exposto e tendo em vista os documentos juntados aos autos
(e-fls. 38/51), conclui-se que a matéria em litígio no presente processo já foi objeto de discussão
na esfera judicial, devendo ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 1, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720710/2017-73

Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 289
DF CARF MF
Original